Tribunal: TJSP
Processo: 2179958-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – indeferimento do incidente de suspeição da perita nomeada - para o julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo, visto que a apreciação das provas será feita posteriormente pelo MM Juízo da causa, podendo o resultado da ação ser em benefício da parte agravante e despicienda a realização de nova perícia, ante a análise do conjunto probatório formado nos autos.
Recurso não conhecido.